Tribunal: TJSP
Processo: 2250879-95.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Telefonia
Órgão julgador: Afonso Bráz
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. CANCELAMENTO DE PROTESTO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. TUTELA PROVISÓRIA. Insurgência contra decisão que indeferiu a tutela provisória pleiteada. Sustação dos efeitos decorrentes de protesto. Juízo de verossimilhança não configurado. Situação que não encontra respaldo no artigo 300 do Código de Processo Civil para a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. CANCELAMENTO DE PROTESTO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. TUTELA PROVISÓRIA. Insurgência contra decisão que indeferiu a tutela provisória pleiteada. Sustação dos efeitos decorrentes de protesto. Juízo de verossimilhança não configurado. Situação que não encontra respaldo no artigo 300 do Código de Processo Civil para a concessão da tutela de urgência em favor da agravante. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000945909
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2250879-95.2020.8.26.0000, da Comarca de Vinhedo, em que é agravante SO O
RINGS COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTA, é agravado TELEFÔNICA
DATA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente), PAULO PASTORE FILHO E JOÃO BATISTA VILHENA.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
AFONSO BRÁZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2250879-95.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No 32971
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2250879-95.2020.8.26.0000 (PROCESSO
DIGITAL)
AGRAVANTE:
SO
O
RINGS
COMÉRCIO
IMPORTAÇÃO
E
EXPORTAÇÃO
AGRAVADA: TELEFÔNICA DATA S/A
COMARCA: VINHEDO
JUIZ: EVARISTO SOUZA DA SILVA
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO
C.C.
CANCELAMENTO
DE
PROTESTO
E
INDENIZAÇÃO
POR
DANO
MORAL.
TUTELA
PROVISÓRIA. Insurgência contra decisão que indeferiu a
tutela provisória pleiteada. Sustação dos efeitos decorrentes
de protesto. Juízo de verossimilhança não configurado.
Situação que não encontra respaldo no artigo 300 do Código
de Processo Civil para a concessão da tutela de urgência em
favor
da
agravante.
Decisão
mantida.
RECURSO
DESPROVIDO.
Agravo de instrumento interposto contra decisão copiada às fls.
77/78 (dos autos de origem) que, na ação declaratória de inexistência de débito c.c.
cancelamento de protesto e indenização por dano moral, indeferiu a tutela provisória
pretendida pela agravante, para sustação dos efeitos dos protestos realizados pela
agravada, sob o fundamento que “(...) ausentes os requisitos legais, indefiro o pedido
de tutela de urgência (...)”.
A recorrente alega a ilegalidade dos protestos discutidos, diante do
não atendimento do pedido de cancelamento do negócio jurídico por ela realizado
junto à agravada, além do descumprimento da garantia dada pela parte contrária,
quanto à suspensão das cobranças. Sustenta o exercício do direito de arrependimento
e de cancelamento do contrato. Assevera a existência da probabilidade do direito
invocado e do perigo da demora, oriundo da lesão à sua imagem perante à sociedade,
caso mantidas as restrições indevidas, além da reversibilidade da medida almejada.
Busca a reforma da decisão e o provimento do recurso, para concessão da tutela
provisória requerida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2250879-95.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Recurso processado, indeferido o efeito suspensivo almejado,
dispensadas as informações (fls. 16/18). Sem apresentação de contraminuta, eis que
não formada a relação jurídica processual.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Para deferimento da tutela provisória buscada pela agravante faz-se
necessária a existência de elementos que evidenciam a probabilidade do direito
alegado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme prescreve
o artigo 300 do Código de Processo Civil, o que não ocorreu.
Não se observa a presença dos requisitos legais autorizadores para
concessão da tutela provisória em favor da recorrente, não se vislumbrando nos
argumentos trazidos as máculas noticiadas na petição inicial.
A agravante afirma que os protestos e negativações discutidas são
indevidos, eis que solicitou a rescisão do contrato de prestação do serviço
denominado “Soluciona TI”, ao tomar conhecimento da cobrança adicional de
R$3.777,20 ao montante anteriormente ajustado (mensalidade de R$290,00), porque
o plano contratado incluía o fornecimento de 4 (quatro) tablets, no valor unitário de
R$944,30. Contudo, os elementos dos autos não são suficientes para comprovar a
plausibilidade do direito invocado.
Não obstante a alegação da agravante, que solicitou o cancelamento
do negócio jurídico em 27/11/2015 e que, nessa mesma data, recebeu informação que
os equipamentos seriam retirados e as cobranças suspensas, os emails acostados aos
autos evidenciam que os tablets foram retirados pela agravada somente em
04/06/2020, ou seja, quatro anos e seis meses depois do distrato (fls. 39/47 e 75 dos
autos de origem).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2250879-95.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Há indícios que a contestação do débito feita pela agravante junto à
requerida foi negada (fls 50 dos autos de origem), a demonstrar que os documentos
que a agravante apresenta são insuficientes, por si só, para comprovar a
irregularidade da cobrança discutida.
A demanda necessita de dilação probatória, a fim de propiciar uma
análise mais aprofundada dos fatos, para apurar se existe ou não eventual ilegalidade
na cobrança efetuada pela agravada em face da autora, se o cancelamento do negócio
jurídico foi realmente solicitado e efetivado na data noticiada (protocolo de
atendimento indicado às fls. 75 dos autos principais) ou se o serviço foi efetivamente
prestado no período em que a autora permaneceu na posse dos equipamentos.
Ademais disso, verifica-se às fls. 28/32 (dos autos de origem) que o
débito perdura desde 29/04/2019, não havendo fundado receio de dano irreparável
pela demora.
Diante da inexistência da verossimilhança das alegações da
agravante e da insuficiência dos elementos dos autos para formação de um juízo
provisório a ela favorável, o indeferimento da tutela provisória requerida era mesmo
de rigor.
Sendo assim, mantenho a decisão agravada por seus próprios
fundamentos, eis que não há nenhum desacerto nela que mereça reparo por esta E.
Corte.
Considerando precedentes dos Tribunais Superiores, que vêm
registrando a necessidade do prequestionamento explícito dos dispositivos legais ou
constitucionais supostamente violados e, a fim de evitar eventuais embargos de
declaração, apenas para tal finalidade, por falta de sua expressa remissão na decisão
vergastada, mesmo quando os tenha examinado implicitamente, dou por
prequestionados os dispositivos legais e/ou constitucionais apontados pela parte.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2250879-95.2020.8.26.0000 -Voto no
5
Por isso, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
AFONSO BRÁZ
Relator